Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO. EFEITOS IMEDIATOS E EX TUNC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do Distrito Federal, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. A extinção decorreu da parcial procedência da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, que rescindiu o acórdão proferido na ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018 (que condenou o Distrito Federal à implementação de reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica com pagamento retroativo) e julgou improcedente o pedido originário. A apelante sustenta que a extinção antes do trânsito em julgado da rescisória viola a segurança jurídica e que a medida adequada seria o sobrestamento do feito nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, possui efeitos imediatos aptos a tornar inexigível o título executivo coletivo; e (ii) estabelecer se o cumprimento individual deve ser suspenso ou definitivamente extinto diante da desconstituição do título exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução pressupõe título executivo que reconheça obrigação certa, líquida e exigível, sendo inviável o prosseguimento quando o título perde sua eficácia jurídica, conforme artigo 783 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão proferido em ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente de seu trânsito em julgado, desconstituindo a coisa julgada desde sua origem e retirando a exigibilidade do título executivo judicial.
5. A eficácia desconstitutiva não se confunde com definitividade, sendo o acórdão rescisório plenamente eficaz desde sua publicação, embora não definitivo enquanto pendentes recursos aos tribunais superiores.
6. Os recursos especial e extraordinário são dotados apenas de efeito devolutivo, não possuindo efeito suspensivo automático, conforme artigo 995 do Código de Processo Civil, de modo que o acórdão rescisório é apto a produzir efeitos jurídicos imediatos, incluindo a desconstituição do título executivo.
7. Desconstituído o título executivo pela ação rescisória, desaparece o pressuposto essencial para o prosseguimento da execução, impondo-se sua extinção nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
8. A suspensão do processo com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil pressupõe a existência de ação pendente capaz de influenciar o mérito da causa, o que não se verifica no caso concreto, pois a ação rescisória já foi julgada e o recurso interposto não discute a própria rescisão, mas apenas a modulação dos efeitos, afastando a alegada prejudicialidade externa.
9. A extinção do cumprimento individual é medida necessária diante da inexigibilidade superveniente do título, preservando a segurança jurídica, a economia processual e evitando a movimentação indevida da máquina judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O acórdão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, mesmo antes do trânsito em julgado, retirando a exigibilidade do título executivo judicial. 2. A inexistência de título exigível impede a suspensão do cumprimento de sentença e impõe sua extinção, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, razão pela qual a eficácia do acórdão rescisório é imediata, desconstituindo desde logo o título executivo. 4. A suspensão prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil é inaplicável quando a ação rescisória já foi julgada, inexistindo causa pendente de cujo resultado dependa o cumprimento de sentença.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 515, I, 534, 783, 924, III, 966 e 995.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078670, 0720692-16.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025.